Tribunal: TJDFT
Processo: 0025721-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0025721-23.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: ZELIA CARLA DA CRUZ MASSON AGRAVADO: ESPÓLIO DE JORGE MOREIRA ALVES DESPACHO Considerando que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, encaminham-se os autos órgão julgador de origem para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 56671103. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007